Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. SOCIEDADE LIMITADA. FALTA GRAVE NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. DESVIO DE VALORES. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE LEALDADE E TRANSPARÊNCIA. EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença conjunta proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em autos de AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO COM PEDIDO DE TUTELA DE, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para determinar EXCLUSÃO do sócio L.G.D.C. dos quadros sociais da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A controvérsia recursal limita-se a definir: (i) se as condutas atribuídas ao sócio excluído ultrapassam meras irregularidades administrativas e configuram falta grave, nos termos do art. 1.030 do CC/2002, e (ii) se alegadas impropriedades administrativas dos demais sócios seriam capazes de neutralizar, justificar ou relativizar a medida judicial de exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Nos termos do art. 1.030 do CC/2002, a exclusão judicial é admitida quando comprovada falta grave no cumprimento das obrigações sociais, especialmente quando caracterizada violação a deveres de lealdade, probidade, transparência e preservação do patrimônio comum, comprometendo a confiança societária e a continuidade da empresa.
3. No caso, embora se reconheça que havia informalidade administrativa compartilhada pelos três sócios — consistente no custeio pessoal de insumos e posterior ressarcimento — as condutas atribuídas ao réu, ora recorrente, extrapolam tal quadro, revelando ocultação deliberada de movimentações financeiras, retenção irregular de lucros, apropriação de valores sociais para fins particulares, e abuso do poder de administração.
4. Ainda que o Termo de Composição Civil Extrajudicial firmado em 20.11.2023 não constitua confissão, sua celebração reforça a existência de inconsistências na gestão e déficit de transparência, sobretudo no período em que o recorrente exercia a administração de fato, servindo como elemento corroborativo da materialidade das irregularidades. 5. Diante desse conjunto probatório, resta caracterizada a falta grave apta a justificar a exclusão judicial, não sendo a eventual informalidade dos demais sócios causa de impedimento ou neutralização da responsabilidade individual do administrador que praticou condutas lesivas à sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão judicial de sócio por falta grave exige demonstração de condutas que violem deveres de lealdade, transparência e preservação do patrimônio social.
2. A prática de desvio de recursos da sociedade para contas de terceiros, sem comprovação de destinação, configura falta grave apta a justificar a exclusão.
3. A informalidade na gestão e eventuais omissões dos demais sócios não afastam a responsabilidade individual daquele que exerce a administração de fato e incorre em condutas lesivas.